Tribunal: TJDFT
Processo: 0758063-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. RESSARCIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÕES. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Omissões inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. O acórdão foi claro ao concluir que o medicamento pleiteado possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, não havendo necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, afastando-se a alegação de que a Justiça Federal é competente para julgar o feito.
3. A discussão, acerca de eventual ressarcimento de valores, extrapola os limites da ação de obrigação de fazer que visa, unicamente, ao fornecimento de medicamento devidamente registrado na ANVISA, constituindo-se em inaceitável inovação recursal.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.